Tribunal: TJSP
Processo: 2072126-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2021. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Atualização monetária do débito pela taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Descabimento. Inaplicabilidade do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Hipótese

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2021. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Atualização monetária do débito pela taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Descabimento. Inaplicabilidade do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Hipótese normativa que diz com condenações impostas à Fazenda Pública e não com cobrança de tributos.

Atualização monetária do débito pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA). Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, de que os Estados-membros da federação detêm competência legislativa para instituir índice de correção monetária de débitos tributários, observado como limite o estabelecido em lei federal sobre a matéria (taxa básica de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic). Posição que se há de estender aos municípios. Alegação de excesso de cobrança. Necessidade de produzir prova a respeito. Matéria a ser deduzida em embargos do executado.

Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Previsão em lei municipal e no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Inaplicabilidade do tema 1.062 da lista das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.